Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de valor pago por pacote turístico e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma a sentença parcial da sentença, no ponto em que condenou ao pagamento de juros a contar da citação.

2 – Correção monetária. Juros de mora. A Lei 14.046/2020 prevê em seu art. 4o, §1o, que o valor recebido deve ser restituído, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

3 – Juros de mora. Reembolso. O art. 2o., § 6o. da Lei n. 14.046/2020, na redação vigente à época da prolação da sentença, determina o reembolso de valores decorrentes de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos apenas na hipótese de o fornecedor não assegurar a concessão de crédito ou possibilidade de remarcação, observado de prazo de 12 meses, que se encerra em 31 de dezembro de 2021 (art. 2o., caput). A incidência de juros de mora pressupõe, à evidência, a ocorrência de mora, que não se deu com a citação, mas apenas quando implementado o prazo concedido na sentença. Assim, é incabível a condenação em pagamento de juros. Assim, é de se reformar a sentença para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária, bem como excluir a incidência de juros de mora.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J